Tribunal: TJSP
Processo: 1045642-79.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. inexigibilidade de débitos, danos materiais e morais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Origem da contratação comprovada. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Repetição do indébito indevida. Dano moral não configurado. Sentença de improcedência

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. inexigibilidade de débitos, danos materiais e morais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Origem da contratação comprovada. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Repetição do indébito indevida. Dano moral não configurado. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.